Tribunal: TJES
Processo: 5002332-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002332-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL COELHO SANTIAGO e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CONFIGURAÇÃO. METODOLOGIA CORRETA RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO, MAS DESVIRTUADA NO DISPOSITIVO ARITMÉTICO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA 312 DO STJ E ENUNCIADO 25 DO COLEGIADO RECURSAL/ES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA,
ajuizada por
DANIEL COELHO SANTIAGO
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, postulando a declaração de nulidade da cláusula penal pela desistência do consórcio, bem como a restituição da quantia paga, imediatamente. Em breve síntese da exordial, narra o Requerente que celebrou contrato de consórcio com a Requerida para aquisição de veículo em 106 (cento e seis meses) meses (Id. 36898473). Alega que os valores dos lances estavam muito altos, diferente da forma como foi ofertado, razão pela qual optou por desistir do consórcio. Aduz que ficou vinculado por pouco tempo. Postula a restituição das parcelas pagas e a declaração da nulidade das cláusulas leoninas. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença objurgada julgou
PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, para
DECLARAR
a nulidade de cláusula penal pela desistência do contrato de consórcio;
CONDENAR
o Requerido restituir o valor de R$ 17.853,95 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) ao Requerente, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.
A devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O autor (Recorrente) interpôs recurso alegando erro material manifesto no cálculo da taxa de administração. Argumenta que 1,45% de R$ 21.242,50 equivale a R$ 308,01, e não aos R$ 3.388,55 constantes no julgado, que indevidamente aplicou o percentual integral de 14%. Pugna também pela restituição imediata dos valores, alegando a inaplicabilidade do Tema 312 do STJ por
distinguishing
. A ré (Recorrida) também apresentou recurso inominado buscando o reconhecimento da legalidade da taxa de administração contratada integralmente e a reforma do prazo de juros.

4. No mérito, assiste razão parcial ao recorrente Daniel Coelho Santiago apenas no que tange ao
erro material aritmético
. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou a premissa jurídica de que a taxa de administração deve ser proporcional aos 11 meses de fruição do serviço, resultando no percentual de
1,45%
. Contudo, ao realizar a operação matemática sobre o montante pago de R$ 21.242,50, o valor de retenção grafado foi de R$ 3.388,55. Ora, 1,45% do valor total corresponde precisamente a
R$ 308,01
. A manutenção do valor maior implicaria em retenção próxima aos 16%, o que contradiz a própria fundamentação da sentença. Assim, impõe-se a correção para que o valor a ser restituído seja de
R$ 20.934,49
(VPA - Taxa Proporcional).

5. Quanto ao momento da restituição, a sentença não merece reforma. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 312) e por esta Turma Recursal (Enunciado 25) é claro no sentido de que a devolução de parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. Não há nos autos elementos que justifiquem o afastamento desta regra, uma vez que a saúde financeira do grupo deve ser preservada.

6. No que tange ao recurso da administradora (Embracon), mantenho o entendimento da sentença quanto à abusividade da retenção integral da taxa de administração em casos de desistência precoce, prestigiando a natureza remuneratória do encargo vinculada ao serviço efetivamente prestado.

7. Pelo exposto,
VOTO no sentido de CONHECER OS RECURSOS e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor
, tão somente para sanar o erro material de cálculo, fixando o valor da restituição em
R$ 20.934,49 (vinte mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso da parte autora.
CONDENO a RECORRIDA/RÉ (EMBRACON)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, acompanho o seu judicioso voto na maior parte de seus termos, inclusive no que tange ao provimento do recurso do autor para sanar o erro material no cálculo da taxa de administração.

Ouso divergir, contudo, pontualmente, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, acolhendo, neste aspecto, a insurgência da recorrente EMBRACON.

A sentença recorrida, mantida pela d. Relatora neste ponto, determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação. Ocorre que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas apenas após o trigésimo dia do encerramento do grupo.

É somente a partir do 31º dia após o encerramento do grupo que restará configurada a mora da administradora do consórcio em restituir os valores, caso não o faça espontaneamente. Nesse exato sentido, destaco o precedente do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Os juros de mora, na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente, devem incidir a partir do trigésimo dia seguinte ao encerramento do grupo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1242752/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

Ressalto que a correção monetária deve incidir exatamente da forma posta na sentença de primeiro grau, ou seja, a partir de cada desembolso, a fim de recompor o poder de compra da moeda.

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
dos recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, apenas para determinar que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidam a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial.

No mais, acompanho a Relatora, inclusive quanto ao parcial provimento do recurso do autor.

Sem custas e honorários ante o resultado dos recursos (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.